Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade, independente da real intenção do réu ou de seu estado de ânimo.

II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III – Demonstrada a autoria pela prova angariada ao feito, notadamente a firme declaração da vítima, que buscou proteção estatal diante das promessas do réu, o que demonstra a intimidação provocada, não há que se falar em absolvição do crime de ameaça.

IV – Recurso conhecido e desprovido.